Tribunal: TJMT
Processo: 0002080-13.2018.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002080-13.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELISANDRO VIEIRA - CPF: 047.192.221-88 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PM DENILSON NASCIMENTO COSTA (ASSISTENTE), PM GERALDO BRUNO VICTOR C.R.M.F (ASSISTENTE), FRANCISCO DANIEL DE MELO (ASSISTENTE), FRANCEILSON NASCIMENTO DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO
PROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

A condenação definitiva por fato anterior ao crime e trânsito em julgado posterior, malgrado não gerar reincidência, pode ser utilizada como maus antecedentes e para a conclusão de que o agente do crime se dedica à atividade criminosa, impedindo assim, a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença anexada sob Id. 178966262, em que foi condenado
Elisandro Vieira
como autor do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33 c/c art. 40, VI, Lei nº. 11.343/06), à pena de
1 ano, 11 meses
e
10 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
193 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, o
Ministério Público
requereu o
decote
do benefício do
tráfico privilegiado
e consequente redimensionamento da reprimenda (Id. 178966281).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo ministerial, mantendo-se inalterada a sentença condenatória
(Id. 178966283).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer, pelo
provimento
do apelo ministerial, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 184451150):

“Sentença penal condenatória – Acusado condenado pela prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da lei nº 11.343/06, com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, às penas de 1 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto e, ainda, 193 (cento e noventa e três) dias-multa, cuja pena foi substituída por duas restritivas de direito, e absolvido do crime previsto no art. 224-B do ECA– Irresignação ministerial: o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, com a readequação da pena – Pleito procedente – réu que não preenche os requisitos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 por se dedicar a atividades criminosas e possuir maus antecedentes – requisitos da primariedade não preenchidos – necessária a reforma parcial da sentença, readequando a pena imposta na terceira etapa dosimétrica. Pelo conhecimento do apelo e pelo provimento.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Elisandro Vieira
foi condenado como autor do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33 c/c art. 40, VI, Lei nº. 11.343/06), à pena de
1 ano, 11 meses
e
10 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
193 dias-multa
, porque no dia 18.3.2018, por volta das 8h40min, na Rua Aquilau Borges, nº 05-A, Gnoato, Primavera do Leste/MT, na companhia de adolescente, trazia consigo duas porções de maconha (4,20g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público
requereu o
decote
do benefício do
tráfico privilegiado
e consequente redimensionamento da reprimenda.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
aplicou a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 em favor do apelante, na sua fração máxima de 2/3. Para tanto, destacou que o apelado
“(...) é primário, a droga apreendida não é de grande monta e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa”
.

Nota-se que, à época do cometimento do crime, o réu era primário, contudo, apesar de não ter sido considerado pelo juízo
a quo
, ele possuía maus antecedentes e se dedicava às atividades criminosas, na medida em que possui condenação por crime anterior (tráfico de drogas) na Ação Penal nº 0001423-71.2018.8.11.0037, com trânsito em julgado posterior, no dia
21.3.2022
; ou seja, a condenação transitou em julgado em data anterior à prolação da sentença em 14.10.2022 (Id. 178966262) – Vide SEEU, PEP nº. 2000084-04.2022.8.11.0037.

Portanto, o réu ostenta condenação por tráfico de drogas que, malgrado não gerar reincidência (pois à época do crime aqui em julgamento não havia trânsito em jugado) pode ser utilizada como maus antecedentes e para a conclusão de dedicação às atividades criminosas, impedindo a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

Sobre a matéria, o STJ já sedimentou o entendimento de que:

“(...)

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020.) (...)” (AgRg no HC n. 811.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

DOSIMETRIA

Na primeira fase dosimétrica, a pena-base do apelado foi fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuante ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, presente a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº. 11.343/06, aumenta-se a pena em 1/6, ficando assim em um patamar de
5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa
.

Diante da inexistência de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a reprimenda definitiva em
5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa
.

Tratando-se de réu primário à época do crime, fixo o regime
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, CP).

Por todo o exposto,
em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
dou provimento
ao recurso ministerial para
decotar
o benefício da minorante do
tráfico privilegiado
, redimensionando a reprimenda penal definitiva do réu para
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e

pagamento de
583 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024